Tribunal: CARF
Processo: 11080.732675/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732675/2017-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.679 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
TFL DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2012, 14/12/2012, 18/12/2012, 20/12/2012
27/12/2012, 09/01/2013, 17/01/2013, 18/01/2013, 30/01/2013
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES.
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
EM
DISCUSSÃO
NO
STF.
SOBRESTAMENTO
DO
JULGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento de julgamento do processo
administrativo fiscal face a discussão de constitucionalidade de lei no âmbito
judicial ainda em curso. A Administração Pública tem o dever de impulsionar o
processo até sua decisão final pelo Princípio da Oficialidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que lhe negou
provimento e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732675/2017-41
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.679 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732675/2017-41

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 107-001.767,
proferido pela 17a Turma da DRJ07, que decidiu pela manutenção de aplicação de multa isolada
em razão da não homologação de compensação.
Não obstante ser sucinto e tendo em vista a baixa complexidade do processo,
adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de multa em decorrência da
não-homologação de compensação (fl. 02), no valor de R$ 82.391,66.
De acordo com Demonstrativo de Apuração do Crédito Tributário e Anexo, parte
integrante da referida Notificação de Lançamento, a compensação pretendida nas
Dcomp ́s entregues em 30/11/2012, 14/12/2012, 18/12/2012, 20/12/2012, 27/12/2012,
09/01/2013, 17/01/2013, 18/01/2013 e 30/01/2013 não forasm integralmente
homologadas, nos termos do despacho decisório exarado no âmbito do Processo
Administrativo no 11065.910037/2013-13 , cuja manifestação de inconformidade foi
julgada, na presente sessão, por esta mesma Turma de Julgamento.
Sobre o valor total dos débitos indevidamente compensados (R$ 164.783,33), foi
lavrada a multa de 50% prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com
alterações posteriores, totalizando R$ 82.391,66.
O contribuinte foi cientificado em 29/11/2017 ( AR de fl. 06), e apresentou a
impugnação de fls. 15/19, em 28/12/2017 (fls. 08), alegando que:
“...
A ora Impugnante, que é empresa da Região do Vale do Rio dos Sinos, foi notificada
para efetuar o pagamento da importância de R$ 82.391,66 (oitenta e dois mil, trezentos
e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), referente à Multa Isolada. Dita
penalidade tem origem na não homologação por parte da Secretaria da Receita
Federal do Brasil de compensações de débitos com créditos que a Impugnante apurou
em decorrência de Ação Judicial.
Inicialmente cabe referir que a Ação Judicial teve como escopo a discussão da base de
cálculo do PIS e da Cofins, se na época poderiam ser consideradas outras receitas,
além do faturamento decorrente da venda de mercadorias, no caso da Impugnante.
Somente após o trânsito em julgado da Ação Judicial é que a Impugnante habilitou o
crédito, e posteriormente iniciou a utilização através da compensação com débitos
apurados, ocorrendo estas compensações sempre de acordo com a legislação, ou seja,
com a transmissão dos Per/Dcomp.
Após o crédito ter sido totalmente compensado, a Secretaria da Receita Federal proferiu
um Despacho Decisório, não homologando parte do valor compensado, razão pela qual,
no final de 2013, a Impugnante manifestou a inconformidade em relação ao Despacho
Decisório que tomou o número de Processo 11065-910.307/2013-13, estando
atualmente em tramitação na Secretaria da Receita Federal de Julgamento, conforme
comprova com o relatório em anexo. Desta maneira, necessário que a presente
Impugnação referente à imposição de Multa Isolada seja apensada ao processo ora
mencionado, visto ser a origem da presente Notificação, que em sendo julgada
procedente a Manifestação de Inconformidade, de imediato resultará em anulação da
Multa Isolada.
Neste aspecto, até a própria Lei n° 9.430/96, em seu artigo 74, § 18, impõe o
sobrestamento da tramitação do processo que notifica o contribuinte quanto a exigência
da multa isolada, senão vejamos:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.679 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732675/2017-41

...
Ora, no caso em debate equivocada a aplicação da multa isolada. A Impugnante não
"produziu" um crédito. A possibilidade do crédito foi inicialmente discutida na esfera
judicial que determinou a inconstitucionalidade da base de cálculo do Pis e da Cofins.
Após o trânsito em julgado, a Impugnante realizou o processo de habilitação do crédito,
que além dos dados da ação judicial, foi instruído com planilhas de cálculos
demonstrando a origem dos valores passíveis de recuperação. Nada foi realizado às
escondidas da fiscalização, tanto que, a Receita Federal do Brasil promoveu o Despacho
Decisório inicial (não homologação da compensação), somente com as declarações
entregues pela Impugnante.
O procedimento levado a cabo pela Impugnante, com a entrega de todas as informações
e declarações previstas na legislação tributária reveste-se de licitude, constituindo tal
prática, ato lícito e exercício regular de um direito.
Com a aplicação da multa isolada, a Secretaria da Receita Federal do Brasil está
equiparando a Impugnante, que procedeu absolutamente de acordo com a legislação,
entregando todas as informações ao fisco, com um contribuinte que age de forma ilícita,
momento em que a penalidade preconizada pelo § 17, artigo 74, da Lei n° 9.430/96
deve ser aplicada.
Desta maneira, a sanção em debate conflita com as definições jurídicas, tendo em vista
que, na espécie, a multa decorre da simples não homologação da declaração de
compensação realizada pelo contribuinte.
Também, com a aplicação da multa isolada, não havendo qualquer ato ilícito por parte
da Impugnante, afronta o direito de petição, consagrado na Constituição Federal em seu
artigo 5o, inciso XXIV, letra "a"...
...
Os Tribunais, especialmente o Tribunal Regional Federal da Quarta Região vêm
reiteradamente determinando a inconstitucionalidade dos dispositivos que dão base à
Notificação de Lançamento ora impugnada, conforme segue:
...
Diante do exposto, onde se verifica a inexistência de qualquer ilícito por parte da
Impugnante na compensação tributária havida, é inconstitucional a aplicação da multa
prevista no artigo 74, § 17, da Lei n° 9.430/96, o que indica o cancelamento da
penalidade aplicada, com a insubsistência da Notificação de Lançamento n° NLMIC -
2441/2017.
E, se assim não entender esta Delegacia de Julgamento, que seja o presente feito,
apensado ao processo n° 11065-910.307/2013-13, para julgamento conjunto, visto que,
entende a Impugnante que procedeu corretamente quanto às compensações realizadas,
que por sua vez embasaram a aplicação desta penalidade.”
É o Relatório
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não o exonera da
multa sob a alegação de que a aplicação da multa em questão independe da existência de dolo ou
culpa, pois a responsabilidade da autuada é objetiva. Basta praticar o ato para que a multa seja
passível de lançamento. Trata-se de uma infração objetiva em que não é preciso apurar a vontade
do infrator sendo necessário apenas o resultado previsto na norma de regência. Na legislação que
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.679 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732675/2017-41

disciplina o assunto inexiste comando que condicione a aplicação da penalidade à existência de
dolo ou culpa e, sob este aspecto, há total consonância com o artigo 136 do CTN.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 10/12/2020, interpôs
Recurso Voluntário em 18/12/2020 repisando os argumentos já apresentados ressaltando que o
julgamento do STF sobre a matéria possui repercussão geral.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se de notificação de lançamento NLMIC- 2441/2017 de multa por
compensação não homologada.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A multa isolada está prevista no parágrafo 17, ao art. 74, da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
O parágrafo 5o, ao mesmo artigo, do referido diploma legal dispõe:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Este parágrafo apenas trata da decadência para a homologação da declaração de
compensação, ou seja, ele não se refere ao prazo para o lançamento da multa de que trata o
parágrafo 17, da Lei 9.430/96.
Observe-se o que dispõem os parágrafos 7o e 8o, ao mesmo art. 74, da Lei
9.430/96:
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no §9o.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.679 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732675/2017-41

Se apresentada a manifestação de inconformidade, de que trata o parágrafo 9o,
contra a decisão que não homologou a compensação, suspende-se a exigibilidade da multa.
Como nos termos do §6o do artigo 74, a compensação constitui confissão de dívida e é
instrumento hábil para a exigência dos débitos indevidamente compensados, a sua cobrança pela
Receita Federal ocorre por meio de Despacho Decisório de não homologação, no qual é exigido
o principal, acrescido de multa de mora e juros. Já a multa isolada é aplicada e exigida por ato
administrativo distinto, correspondente a auto de infração lavrado especificamente para tal fim.
Portanto, fica evidente que a exigência da multa isolada depende da decisão
administrativa de homologar ou não a compensação. Assim, tem-se que a contagem de prazo
decadencial não pode ser igual ao da compensação declarada (5 anos contados da apresentação
da declaração).
No entanto, não obstante a análise ou não da homologação da compensação que
tramita em seu processo principal de no 10880.913934/2014-11 neste mesmo colegiado, insta
ressaltar que no dia 21/03/2023 o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional dispositivo
legal que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação
tributária pela Receita Federal.
A decisão foi tomada na sessão virtual e a ata de julgamento publicada no DJe em
24/03/2023, conforme acompanhamento processual disponível no acompanhamento do
RE796939/RS no sítio eletrônico da Suprema Corte.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da questão da aplicação da
multa isolada nos casos de indeferimento de pedidos de ressarcimento, restituição e
compensação (Tema: 736 - Inconstitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996).
Tratando-se de julgamento de inconstitucionalidade da norma, não visualizo no
caso a possibilidade de modulação de efeitos no tema, sendo assim, entendo que o
posicionamento mais atualizado do STF já deve ser aplicado de imediato no que tange a
aplicação das multas, independentemente do prosseguimento do julgamento da homologação de
compensação em si.

Ante o exposto, concedo provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.679 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732675/2017-41

Declaração de Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Com a devida vênia, divirjo da ilustre relatora no ponto atinente à aplicação da
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF - acerca da multa aplicada mediante o
auto de infração objeto do processo em questão.

Entendo que cabe o julgamento do recurso interposto pela recorrente, com a
devida análise de todos os argumentos apresentados na peça recursal, não cabendo a aplicação
imediata da decisão proferida pelo STF, em razão dos fundamentos a seguir delineados.

Em sessão encerrada em 17/03/2023, o STF julgou inconstitucional a multa
aplicada no caso de não homologação de pedido de compensação tributária.

O tema é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905.

Na ação com repercussão geral reconhecida, a tese de repercussão geral fixada foi
a seguinte: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.

Na segunda ação, a ADI foi parcialmente conhecida, e, nessa extensão, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, incluído
pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015.

Em nenhuma das decisões prolatadas houve o trânsito em julgado, ainda cabendo
recurso, por exemplo, embargos de declaração, e sendo possível a modulação dos efeitos, o que
pode limitar a aplicação dessas decisões judiciais.

Portanto, ainda aplica-se o diposto no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, o qual
dispõe que será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada.

Ressalte-se que é vedado aos conselheiros do CARF afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade, exceto nos casos em que a lei que fundamente o crédito
tributário seja objeto de decisão definitiva do STF, em sede de repercussão geral, ou do STJ -
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (art. 62, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF - RICARF).

Igualmente, não compete ao CARF se pronunciar sobre suposta violação à
princípios constitucionais, por força do disposto na Súmula CARF no 02.

O artigo 62, § 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/15,
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.679 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732675/2017-41

com redação dada pela Portaria MF no 152, de 03/05/16, dispõe que:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

O aludido artigo do RICARF dispõe que as decisões definitivas de mérito devem
ser reproduzidas pelos conselheiros. No caso em análise, referente à repercussão geral, não há
decisão definitiva, pois ainda falta a certificação do trânsito em julgado da decisão, de forma que
não pode ser utilizada como fundamento para deixar de aplicar disposição expressa em lei. Logo,
a referida decisão não pode ser aplicada de imediato, por ora, deve-se aplicar a disposição legal
atinente à multa, pois não há decisão judicial definitiva de mérito a respeito do tema.

Importante assinalar, novamente, que após a publicação do citado acórdão
prolatado pelo STF, ainda pode haver a modulação dos efeitos da mencionada decisão judicial,
mediante requerimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, de sorte que é imprecindível
aguardar o trânsito em julgado da decisão, que pode ter seus efeitos modulados, com alteração da
sua extensão temporal, para só então analisar a sua aplicação nos processos atinentes à sobredita
multa, pendentes de julgamento neste Conselho.

Portanto, até que a referida ADI 4905 e o RE 796.939/RS, com repercussão geral,
sejam definitivamente julgados pelo STF, com ou sem modulação dos efeitos, cabe a este
Conselho, obrigatoriamente, aplicar o disposto na legislação vigente, ou seja, o disposto no art.
74, § 17, da Lei n. 9.430/96.

Assim sendo, divirjo da ilustre relatora, para apresentar o entendimento no sentido
da não aplicação da aludida decisão proferida pelo STF, em sede de repercussão geral, pelos
motivos acima consignados.

No mais, sendo certa a não homologação da compensação, conforme consta do
acórdão recorrido, independente de se tratar de decisão definitiva, autoriza-se a constituição do
referido crédito, com sua exigibilidade suspensa, nos termos do § 18 do mesmo artigo 74 da Lei
n. 9.430/96.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 88
DF CARF MF
Original